Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-07.2020.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-07.2020.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COROA LTDA

Advogado(s)
:
PALOMA BARREIROS SERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBASA. COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTO DANO À REDE DE ÁGUA. INSERÇÃO EM FATURA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA AUTORIA DO DANO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART.6º, VIII, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

1.

A relação jurídica entre concessionária de serviço público de abastecimento de água e seus usuários rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sempre que verificada sua hipossuficiência técnica.

2.

É ilegal a inserção, em fatura de consumo de água, de cobrança de multa por suposto dano à rede de abastecimento, quando a concessionária não demonstra, por meio de prova idônea — ordem de serviço, laudo técnico, nota fiscal dos reparos ou boletim de ocorrência —, o nexo causal entre o dano alegado e a conduta do usuário, limitando-se a afirmar unilateralmente a responsabilidade deste.

3.

O simples registro administrativo da penalidade, desacompanhado de elementos probatórios mínimos que identifiquem o causador do dano e demonstrem a autoria do fato, não supre a exigência de comprovação do ilícito, sobretudo quando invertido o ônus da prova em desfavor do fornecedor.

4.

A cobrança indevida e abusiva de valores expressivos em fatura de serviço essencial, afetando a regularidade das atividades empresariais da autora e a continuidade de sua relação comercial, configura dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ.

5.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, como requisito inafastável, o efetivo pagamento da quantia indevida pelo consumidor. Não havendo nos autos comprovação de que a fatura objeto da lide foi integralmente quitada — constando ela como "
conta em aberto
" em documentação apresentada pela própria apelada (Id 96843790), sendo o único valor pago o depósito judicial do montante incontroverso de R$423,59 —, descabe a devolução em dobro, impondo-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação nesse ponto.

6.

Apelação da EMBASA parcialmente provida apenas para afastar a condenação à devolução em dobro, mantida a sentença quanto à declaração de inexigibilidade da multa e à condenação por danos morais.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos estes autos de Apelação Cível, em que figura como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como Apelada COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COROA LTDA,

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.